Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-89.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CURATELA. NOMEAÇÃO DE CURADOR. FILHA. ADEQUAÇÃO. CURADOR PROFISSIONAL. INVIABILIDADE FINANCEIRA. DEVER PERIÓDICO DE PRESTAR CONTAS. DISPENSA. POSSIBILIDADE. PATRIMÔNIO MODESTO. CURADORA HIPOSSUFICIENTE.
I. Caso em exame
1. Ação de curatela ajuizada por filha em favor de sua mãe, diagnosticada com síndrome demencial. A sentença acolheu o pedido, reconhecendo a incapacidade da curatelada e nomeando a filha requerente como curadora exclusiva, com dispensa da obrigação periódica de prestação de contas. Irresignados, dois filhos da curatelada interpuseram apelação, pleiteando a substituição da curadora por outro familiar ou curador profissional, e, subsidiariamente, a imposição do dever de prestação de contas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a filha nomeada na sentença é a pessoa mais adequada para exercer o encargo de curadora; (ii) estabelecer se é juridicamente cabível a dispensa da curadora da obrigação de prestação periódica de contas, à luz da renda da curatelada e das circunstâncias do caso.
III. Razões de decidir
3. O Código Civil prevê que, na falta de cônjuge, o descendente mais apto deve ser nomeado curador (CC 1775 § 1), e, no caso concreto, os elementos constantes dos autos – especialmente o estudo psicossocial – demonstram que a filha nomeada detém maior disponibilidade de tempo, reside com a curatelada, manifesta desejo de cuidar da mãe e mantém boas condições de moradia e cuidados com ela.
4. A animosidade entre os filhos inviabiliza a curatela compartilhada e desaconselha a substituição por outro membro da família ou por curador profissional, além de contratação de cuidador integral externo, medidas estas que onerariam excessivamente a curatelada, cuja renda (inferior a cinco salários-mínimos) é destinada à própria subsistência.
5. A dispensa da prestação de contas periódica justifica-se diante da modéstia da renda da curatelada – inferior a cinco salários-mínimos – e da hipossuficiência da curadora, beneficiária de programa assistencial e representada pela Defensoria Pública. Exigir prestação formal e periódica de contas implicaria impor à curadora um encargo desproporcional e burocrático, que poderia comprometer o regular exercício da curatela e não traria benefício efetivo à fiscalização, diante da modéstia do patrimônio gerido.
6. A dispensa da prestação de contas periódica não afasta o poder de fiscalização do juízo, que permanece garantido (CC 1757 1781). Sempre que houver indícios de má gestão ou irregularidades na administração dos bens, os interessados poderão provocar o Judiciário para adoção das medidas cabíveis.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo dos filhos da curatelada.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 1757 1775 § 1 1781.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 0707178-42 .2023.8.07.0014 1863769, Relator.: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 15/05/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2024; TJ-DF 07139413420198070003 DF 0713941-34.2019.8.07 .0003, Relator.: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 10/02/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.